Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO COM PASSAGEM EM LEILÃO DE SALVADOS. DESCONHECIMENTO POR AMBAS AS PARTES. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar ao autor indenização por danos morais de R$ 2.000,00 e de R$ 28.000,00, a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, suscita a ocorrência de decadência. No mérito, assevera que o valor da desvalorização em razão da passagem do veículo por leilão não encontra-se comprovado e nem acompanhado de estimativa fundamentada, caracterizando a indenização enriquecimento ilícito/sem causa. Acrescenta que não agiu de má-fé e que propôs o desfazimento do negócio. Aduz que os fatos não são aptos a causarem dano moral. Requer a reforma da sentença com o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se configurada a prejudicial de mérito da decadência; (ii) determinar a eventual responsabilidade civil do réu pelos danos materiais e morais decorrentes da passagem do veículo por leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Decadência. A pretensão do requerente não é a redibição ou o abatimento do preço, mas sim a indenização por danos materiais para compensar a depreciação do veículo decorrente do vício oculto alegado. Por ser uma ação de reparação civil, o prazo aplicável é o prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, V, do CC), e não o prazo decadencial do art. 445 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1915928. Prejudicial de mérito não acolhida.
5. A relação jurídica em questão é oriunda de um contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre particulares, o que a descaracteriza como relação de consumo.
6. No presente caso, sustenta o autor que teve prejuízo de R$ 28.000,00 na revenda de seu veículo, em razão da descoberta pelo comprador de que o veículo teria sido objeto de leilão de salvados de seguradora. Todavia, não se encontra nos autos a comprovação deste prejuízo, consistente na venda de um veículo que valeria R$ 110.269,00 (ID 80651558 pg. 1) por R$ 72.000,00 (ID 80651660), valendo destacar que a referida diferença aproxima-se de R$ 38.000,00, e não R$ 28.000,00, conforme simples cálculos.
7. Contata-se que o suposto comprador (P.R.M.R. – ID 80651660), “beneficiado” com a redução do valor do bem, além de não ter subscrito a declaração de ID 80651660, não consta em qualquer outro documento referente ao veículo, ou no mosaico probatório dos autos, tampouco nas narrativas de ambas as partes, não sendo possível caracterizá-lo como pertencente, de alguma forma, mesmo que de fato, à cadeira dominial/possessória do veículo em apreço. Tal documento não tem aptidão de comprovar o alegado prejuízo e tampouco pode ser considerado pela justiça como documento idôneo/apto para o mister de comprovar o vultoso prejuízo alegado. Precedente: 2002806
8. Assim, não tendo o autor comprovado o prejuízo alegado, não se desvencilhando do seu ônus processual incumbido pelo art. 373 do CPC, impõe-se a reforma da sentença para afastamento das condenações fixadas.
9. Por fim, não se vislumbra o manifesto caráter protelatório do recurso inominado, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1915928, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 02/09/2024, P. 11/09/2024; TJDFT, acórdão 2002806, R. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, J. 22/05/2025, P. 30/06/2025.